Tribunal: CARF
Processo: 10845.000923/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000923/2009-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MIGUEL XIMENES DE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos todas as DIRFs emitidas em nome do contribuinte para o ano calendário objeto do
lançamento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$4.368,55, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000923/2009-20
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000923/2009-20

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura integral da impugnação, o cancelamento integral do lançamento efetuado. Alega
que os valores lançados não estariam devidamente comprovados pela Receita Federal
como recebidos pelo contribuinte. Ademais, o contribuinte não teria como comprovar
que “não recebeu” os valores. Afirma que os valores não existem.

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 13/07/2011, no acórdão 17-52.264, às e-fls. 31 a 34, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 39
a 48, afirmando, em síntese que:

 as entidades que forneceram as declarações à Receita Federal não
exercem nem cargos nem ofícios públicos, de tal sorte que não se pode
dar às declarações que emitem o caráter de fé pública.
 não há prova alguma nos autos deste processo administrativo de que o
impugnante tenha recebido os valores declarados pela citadas entidades
que prestaram a informação à Receita Federal;
 não recebera qualquer valor.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 17/10/2011, e-fls. 38, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 07/11/2011, e-fls. 39, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto notificação de lançamento (e-fls. 10 a 15),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente.
O contribuinte alega que não recebera qualquer rendimento das fontes
pagadoras apontadas na notificação de lançamento, prova esta impossível de ser feita. A decisão
da DRJ embasou a manutenção da autuação pelas DIRFs emitidas pelas pessoas jurídicas,
documentos estes que não constam nos autos para análise deste colegiado.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que a unidade de
origem anexe todas as DIRF emitidas em nome do contribuinte no presente ano.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital